Tribunal: TJDFT
Processo: 0710518-44.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. HONORARIOS DE ADVOGADO. AÇÕES AUTÔNOMAS REUNIDAS PARA JULGAMENTO SIMULTÂNEO. UNICIDADE RECURSAL. CONTRARRAZÕES OFERTADAS EM NOME DAS QUATRO PARTES RECORRIDAS E PROTOCOLIZADAS SOMENTE EM UM DOS PROCESSOS. DEVIDO O PAGAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL CORRESPONDENTE A CADA UM DOS PROCESSOS. PRECEDENTES DO STJ. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de erro material no acórdão ora revisto, uma vez que teriam sido ofertadas contrarrazões somente na ação ajuizada por LEONARDO CHAMON, de sorte que os honorários de sucumbência seriam devidos somente em relação a essa demanda.
II. Não constatado o alegado vício na decisão colegiada revista. Com efeito, conforme destacado no item II da ementa originária, em observância ao princípio da unicidade recursal, na hipótese de julgamento simultâneo de ações(sentença única),como se verifica no presente caso, é admissível a interposição de apenas um recurso, cujas razões abarcam todas as matérias.
III. Nessa mesma linha de raciocínio, admissível a apresentação de contrarrazões em nome das três partes recorridas (expressamente consignadas no petitório), em um único processo, sendo que foi colacionada procuração para atuação do causídico em grau revisional por todas as partes (ID 29799911). Honorários de sucumbência devidos em cada um dos processos.
IV. Nesse sentido, “mutatis mutandis”, trago à baila excerto do recente julgado do Superior Tribunal de Justiça (3a Turma, AgInt nos EDcl no REsp 1866880/ SP, DJe 02.9.2021: [...] Em julgamento simultâneo de ações conexas, como na hipótese, impõe-se o conhecimento de apenas um dos recursos interpostos com fundamentações idênticas tendo em vista que, no sistema processual vigente, prestigia-se o princípio da singularidade do recurso que estabelece a premissa que é admitido apenas a interposição de um único recurso em face da mesma decisão impugnada. Assim, embora os feitos tenham sido decididos por sentença única, inegável que os encargos de sucumbência respectivos devem ser arbitrados ao vencido por força do que dispõe o artigo 20, do CPC/73. Não se justifica a imposição de uma verba honorária para as quatro lides em questão, até porque autônomas umas das outras, ligadas apenas pela conexão. As ações não se confundem, sendo processos distintos, na medida em que contém todos os elementos de uma ação (partes; objeto; causa de pedir). Consequentemente, os honorários advocatícios devem ser estipulados de forma autônoma [...].
V. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir os critérios à fixação dos honorários de sucumbência e modificar o entendimento do colegiado.
VI. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão ora revisto, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
VII. Improvidos os embargos declaratórios.